Tribunal: TJMT
Processo: 0003627-11.2006.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 0003627-11.2006.8.11.0037
Recorrente: ESTADO DE MATO GROSSO
Recorrido: GANASCINI & MODESTO LTDA e outros
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id 57392489) interposto por ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id 28057987):
“APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO- ALEGAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE – INEXISTÊNCIA – VALOR DEPOSITADO CONFORME CDA – IRRESIGNAÇÃO DO VALOR DEPOSITADO APÓS A PROLAÇÃO DA SENTENÇA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
“Correta a declaração de extinção do feito, com fundamento no artigo 924, II c/c 925 do CPC, quando o executado paga o valor apresentado pela Fazenda Pública, e esta requereu apenas a transferência de valores para a sua conta corrente. Desta forma, a irresignação posterior do Estado, sob o parco argumento de SALDO REMANESCENTE está preclusa, haja vista que o credor concordou com o valor depositado”. (N.U 0002687-50.2013.8.11.0021, MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/08/2019, Publicado no DJE 21/08/2019)” (N.U 0003627-11.2006.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, DR. EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)
Os Embargos de Declaração opostos pela Recorrente foram rejeitados (id 53444455).
A parte Recorrente alega violação ao artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, ao argumento de que “havendo saldo remanescente a ser cobrado, a execução fiscal deve prosseguir, após a imputação do pagamento realizado”.
Em seguida, aduz que “o acórdão se baseou na premissa de que o pedido de levantamento de valores implicaria quitação tácita, o que não pode ser admitido. Isso porquê, se o silêncio do credor não implica quitação, muito menos sua manifestação em relação à transferência de valores”.
Ao final, pretende a reforma do aresto, a fim de que “comprovada a ausência de quitação da dívida, deverá a execução prosseguir até o seu total adimplemento, tendo em vista a ausência de manifestação expressa quanto à quitação da CDA”.
Recurso tempestivo (id 57833976).
Contrarrazões (id 66201453).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de repercussão geral
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Infere-se dos autos que a controvérsia processual envolve o desprovimento do apelo interposto pela fazenda estadual contra a sentença de primeiro grau que julgou extinta a lide executória fiscal reconhecendo a quitação do débito.
Extrai-se da fundamentação lançada no aresto vergastado que a colenda câmara entendeu que a hipótese se trata de extinção em razão do adimplemento do total débito executado, vejamos (id 25425010):
“A irresignação, posterior, da Fazenda Pública, está preclusa, haja vista que a exequente não apresentou a atualização da CDA no momento em que requereu a constrição via BACENJUD, bem como, após o bloqueio, quando intimado a se manifestar apenas requereu a transferência dos valores penhorados eletronicamente para a conta corrente de sua titularidade, sem realizar qualquer menção sobre o saldo remanescente.
Ressalta-se, ainda, que até o presente momento, o Apelante não apresentou o valor atualizado da dívida, razão pela qual não há como reconhecer o saldo remanescente almejado.
Nesse sentido é a jurisprudência deste sodalício:
PROCESSO CIVIL – AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO INTEGRAL DA DÍVIDA – IRRESIGNAÇÃO QUANTO AO VALOR – PRECLUSÃO – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A irresignação posterior com a alegação de saldo remanescente está preclusa, pois o credor concordou com o valor depositado, solicitando sua transferência para conta corrente de sua titularidade. (TJ/MT - AgR 91995/2016, Des. Márcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 24/10/2016, publicado no DJE 28/10/2016). (destaquei)
Ademais, cumpre ressaltar que a atualização da Certidão de Dívida Ativa é uma obrigação inerente ao fisco, e imputar esta responsabilidade ao Devedor excede os limites da proporcionalidade e razoabilidade
O artigo 2o, § 8o, da Lei de Execução Fiscal, preconiza que a Fazenda Pública pode emendar ou substituir a CDA até a decisão de primeira instância, logo, a qualquer momento antes do pagamento, caso entendesse necessário, poderia atualizar o crédito tributário, e informar o Juízo, e, nessa hipótese, poderia reclamar o pagamento a menor.”
In casu, a parte Recorrente alega que o aresto sufragado merece reforma ao passo que a decisão viola o disposto no artigo 156, I, do Código Tributário Nacional, arguindo a impossibilidade de se reconhecer a extinção da lide quando houver saldo remanescente apurado.
Pois bem, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ocorre, no entanto, que para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, conforme preconiza o STJ.
A propósito:
“TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUITAÇÃO DO DÉBITO. EXISTÊNCIA DE SALDO REMANESCENTE. ANÁLISE DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.
1. O Tribunal a quo, soberano na análise do contexto fático-probatório dos autos, inferiu que o débito foi devidamente quitado. Conclusão diversa da alcançada pelo julgado - de que não houve o pagamento integral da dívida - exige reexame de provas e fatos, o que a rigor é vedado pela Súmula 7/STJ.
2. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no AREsp 181.729/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/09/2012, DJe 24/09/2012) (g.n)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Posto isso, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 19 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XII